Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AVISO PRÉVIO DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. PRAZO OBSERVADO. RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para haver a responsabilização da companhia área, faz-se indispensável a análise das circunstâncias adjacentes ao atraso do voo, a fim de se aferir se houve ou não lesão extrapatrimonial. Logo, não se pode falar em dano moral in re ipsa.
2. O art. 12 da Resolução n. 400 da Agência Nacional de Aviação Civil prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
3. In casu, a empresa ré demonstrou que cumpriu com a obrigação de informação, com encaminhamento de email à parte autora, dentro do prazo estipulado.
4. Recurso improvido.